Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717979-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 121577249, autos originários) que deferiu parcialmente a tutela cautelar antecedente requerida por GRAMACHO RACING LTDA – ME E OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME, in verbis: “A concessão administrativa não está mais em vigor, mas a Administração não promoveu os atos de notificação da empresa outrora concessionária para a restituição do bem público ocupado, o que ocasionou expectativa de direitos relativamente à permanência do exercício da atividade econômica no local, o que foi reforçado pelo licenciamento administrativo, outorgado para a atividade naquele local. A circunstância de isso ser ou não condizente com o ordenamento jurídico atual é tema a ser mais bem investigado ao longo do procedimento, a ser mais acuradamente debatida na fase decisória. Até então, prevalece o paradigma de que condutas administrativas benéficas ao administrado até podem ser objeto da autotutela administrativa, mas sempre precedida do devido processo legal, com garantia de ampla defesa e contraditório pelo administrado que irá sofrer os efeitos da alteração na situação jurídica, por ato de império. Há, pois, plausibilidade jurídica na pretensão de se suspender os atos de remoção e demolição, ao menos durante o curso deste feito e até a melhor elucidação dos fatos. Há periculum in mora no iminente prejuízo de difícil reparação representado pela inviabilização imediata das atividades econômicas que são, repita-se, licenciadas pelo próprio poder público. Por outro lado, ainda que a presente tutela provisória seja revogada no futuro, as ações da Administração ainda poderão ser executadas, sem maiores problemas e agora com maior segurança jurídica, o que afasta a hipótese de periculum in mora invertido. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender provisoriamente os efeitos das ações de remoção de pessoas e demolição de edificação relativas ao imóvel mencionado como local de operação das empresas dos autores. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal." Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora